Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-67.2010.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000574-67.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERAFIM INACIO BEZERRA registrado(a) civilmente como SERAFIM INACIO BEZERRA - CPF: 058.308.429-04 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), DIRCE PIRES BEZERRA - CPF: 069.038.548-00 (APELADO), DIRCE PIRES BEZERRA - CPF: 069.038.548-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO COLLOR I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Cobrança
contra o BANCO BRADESCO S/A, visando ao recebimento das diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor I. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do IPC de 84,32% sobre valores não bloqueados em conta poupança, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é cabível o sobrestamento do feito diante da ADPF 165 e da homologação do acordo coletivo;

(
ii
) saber se há ilegitimidade passiva do banco requerido;

(
iii
) saber se há prescrição quinquenal das verbas acessórias e

(
iv
) se houve julgamento
ultra petita
na sentença que reconheceu o direito à diferença de correção monetária dos saldos de caderneta de poupança referentes ao Plano Collor I.

III. Razões de decidir

3. Inviável o sobrestamento do feito com base na ADPF 165, pois o STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reafirmou a eficácia do acordo coletivo, sem impedir o prosseguimento de ações individuais.

4. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 298), sendo irrelevante o argumento de cumprimento de normas do Banco Central.

5. Comprovada a existência de conta poupança com valores não bloqueados anteriores à Medida Provisória nº 172/1990, faz jus o autor à diferença de correção monetária, apurada com base no IPC de março de 1990 (84,32%).

6. Inexiste julgamento
ultra petita
, pois os índices de abril e maio de 1990 inserem-se na causa de pedir da demanda.

7. A prescrição aplicável à ação de cobrança de expurgos inflacionários é
vintenária
, incluindo-se os juros remuneratórios e a correção monetária, por se incorporarem ao principal.

8. Correta a incidência de juros remuneratórios desde o vencimento e de juros moratórios desde a citação.

9. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido formulado de forma inadequada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o sobrestamento de ações individuais com fundamento na ADPF 165, diante da ausência de previsão de suspensão automática de processos.
2
. A instituição financeira é parte legítima para responder por expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. 3. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios de cadernetas de poupança é de vinte anos. 4. É válida a condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária com base no IPC de março de 1990 (84,32%), quando
comprovada a existência de saldo não bloqueado anterior à MP 172/1990.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 206, §3º, III; CPC/2015,
arts
. 487, I, e 1.012, §3º; Lei 7.730/89,
arts
. 10 e 17, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23.05.2025; STJ,
REsp
1.107.201/DF (Planos Econômicos); STJ, Tema 298; TJMG, Apelação Cível: 28771769820088130024; TJMS, Apelação Cível: 0831679-74.2020.8.12.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a sentença proferida nos autos
d
a Ação De
Cobrança

pel
a
Dr
a
. Erika Cristina Camilo
Camin
, Ju
íza
de Direito da
1ª
Vara de
Colíder
/MT
, ajuizada por
ESPÓLIO DE SERAFIM
INÁCIO
BEZERRA
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial, condenando o requerido
a
pagar à parte-autora a quantia relativa à diferença de correção monetária entre os
IPC's
de 84,32% (março a junho de 1990) e os índices diversos aplicados sobre o saldo da conta poupança n. 7023913-2.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente,
o
sobrestamento do processo
, sustentando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral nos Recursos Extraordinários
nºs
591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, que tratam dos referidos expurgos inflacionários, determinando a suspensão de todas as ações de conhecimento, excetuadas apenas aquelas em fase de execução definitiva.

Aduz, ainda, que houve
homologação de acordo coletivo
pelo STF (RE 632.212), prorrogando a suspensão por mais 60 meses, razão pela qual o presente feito não deve prosseguir até a decisão final da Suprema Corte.

Pugna também para que o recurso seja recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), alegando que a ausência de efeito suspensivo poderá acarretar levantamento indevido de valores pela parte adversa, com risco de dano irreparável, afrontando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ainda
, sustenta a ocorrência de
ilegitimidade passiva
ad causam
,
defendendo

que não pode responder pelas diferenças de correção monetária, uma vez que apenas cumpriu normas editadas pelo Poder Público, especialmente pelo Banco Central do Brasil, sendo a União Federal a verdadeira responsável pelos eventuais prejuízos, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No mérito,
argumenta que o STF, em precedentes como o RE 141.190 e a ADI 608, já firmou orientação no sentido de que
não há direito adquirido a regime jurídico anterior
quando há alteração de padrão monetário. Ressalta que normas de ordem pública, como as que instituíram os planos econômicos, têm aplicação imediata sobre contratos em curso.

Impugna a condenação relativa aos
índices de 44,80% (abril/90) e 7,87% (maio/90),
sustentando que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
.
Aduz que, à época, vigorava a Medida Provisória nº 168/90, posteriormente alterada pela MP nº 172/90, que determinava a aplicação do BTN Fiscal, possuindo força de lei. Defende que, pelo princípio
tempus
regit

actum
,
deve prevalecer o índice vigente no momento da renovação do depósito.

Alega
prescrição
quanto aos juros remuneratórios, de acordo com o art. 178, §

10, II, do Código Civil de 1916, devendo a cobrança se
limitar
aos cinco anos anteriores ao ajuizamento. Rechaça a possibilidade de
capitalização de juros,
invocando a Súmula 121 do STF, e sustenta que a
cumulação de juros remuneratórios com moratórios
transformaria a ação em verdadeira aplicação financeira, mais vantajosa do que a poupança.

Por fim,
pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O recurso é tempestivo e preparado (ID
305956370
).

Em suas contrarrazões (ID
305699858
), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

SOBRESTAMENTO DO FEITO
(ADPF 165)
E ACORDO COLETIVO

Irresignado
, preliminarmente, o Apelante
requer o sobrestamento do feito com base na repercussão geral reconhecida pelo STF nos Recursos Extraordinários
nºs
591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, que tratam dos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Sem razão.

Isso porque
o Tribunal Superior, por unanimidade, julgou procedente a ADPF 165, no dia 23/05/2025, nos seguintes termos:

“(...)i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a
constitucionalidade dos Planos
Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial,
reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos
, em todas as suas disposições, determinando
sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado
;
ii
) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos,
encerrando definitivamente a controvérsia;
e
iii
) fixou o
prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores
, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson
Fachin
e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.” (g. n.)

Não subsiste, portanto, fundamento jurídico para o sobrestamento de ações dessa natureza, uma vez que a controvérsia já foi enfrentada em caráter definitivo.

Insta salientar que o presente feito
já
foi sobrestado, contudo, conforme a decisão de id. 305699370, o trâmite processual
foi retomado
“uma vez uniformizada a exclusão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, sendo este último o caso presente”.

Ademais
, é certo que o STF homologou acordo coletivo entre instituições financeiras e entidades de defesa dos consumidores, prorrogando prazo para eventual adesão de poupadores, mas tal medida não importa em suspensão automática dos processos individuais.

Ao contrário, como bem assinala a jurisprudência consolidada, a opção pela via judicial demonstra a vontade inequívoca da parte de não aderir ao acordo coletivo, havendo presunção de que o autor escolheu litigar individualmente para buscar a tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA DE POUPANÇA
. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO COLLOR II.
SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO
DA ADPF Nº 165. IMPOSSIBILIDADE
.
INÉPCIA INICIAL AFASTADA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONTA POUPANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E
PRESCRIÇÃO REJEITADAS
. ÍNDICES PACIFICADOS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA .

1. Cediço que o Ministro Ricardo
Lewandowski
, relator da ADPF nº 165, em 15/02/2018, homologou acordo firmado no âmbito da mencionada ação, no qual consta que a adesão individual de poupadores deverá ocorrer em até 24 meses, tendo sido evidenciado, contudo, que
os litígios individuais nos quais não tenha havido adesão a este acordo pelo respectivo autor ficam sujeitos ao prosseguimento normal das demandas para a solução judicial que vier a ser adotada
. A não suspensão de ações relativas aos planos econômicos foi, inclusive, enfatizada pelo relator em momento posterior à decisão homologatória, tendo sido ressaltado que isso não havia sido previsto na avença. Assim, considerando
que não há notícia de que as a parte autora tenha aderido à transação, o julgamento do recurso deverá seguir seu trâmite normal,
devendo ser rejeitada a preliminar relacionada à necessidade de suspensão do processo em razão da existência da ADPF nº
165 .

(...)”
(TJ-GO - APL: 06008513020088090051, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)
(g. n.)

Assim,
afasta-se
a tese de sobrestamento.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma o banco apelante
que não possui legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto teria apenas cumprido determinações do Poder Público e do Banco Central.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema
298
), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.
É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
”.
(g. n.)

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de
Ação De
Cobrança
ajuizada por
ESPÓLIO DE SERAFIM
INÁCIO
BEZERRA

em desfavor do
BANCO
BRADESCO
S/A
,
com o objetivo de receber o pagamento da importância devida a título de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser (junho de 1987), Verão (janeiro e fevereiro de 1989) e Collor I (março de 1990).

Após o devido processo legal,
a
d. Magistra
da
singular julgou
parcialmente
procedente a demanda, nos seguintes termos (ID
.
305699398
):

“(...
)
A
solução do mérito independe da produção de quaisquer outras provas que não aquelas de natureza documental já oportunamente angariadas aos autos, até porque o magistrado é o destinatário último das provas. Impõe-se, por consequência lógica, o julgamento do mérito em prestígio à duração razoável do processo.

O autor pretende o recebimento das diferenças dos saldos de poupança em função do advento do Plano Collor I.

A Medida Provisória 168/90 conhecida como Plano Collor I, teve o condão de substituir a moeda cruzado novo (
NCz
$) pelo cruzeiro (Cr$), e, ainda, como medida mais drástica o confisco da poupança, bloqueando por 18 meses os valores dos investimentos acima de
NCz
$ 50 mil cruzados novos. Fora consignado que todo valor bloqueado haveria de ser ressarcido de forma parcelada, tendo como base de atualização o BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Fiscal). Noutra banda, os valores inferiores a
NCz
$ 50 mil cruzados novos seriam atualizados pelo IPC, consoante a regra do art. 17, III, da Lei 7.730/89, haja vista o silêncio da Medida Provisória em relação a esses valores.

Em que pese o governo ter editado nova Medida Provisória (172/90) para abarcar também a correção pelo BTNF nos valores inferiores a
NCz
$ 50 mil, o Congresso Nacional ignorou a modificação, transformando então a Medida anterior na Lei n. 8.024/90. Destarte, só
com a Medida Provisória n. 189/90, o índice de correção passou a ser o BTNF também para a correção da poupança em todos os valores.

A questão referente aos inúmeros e malfadados planos econômicos no que atine às remunerações devidas aos poupadores foi enfrentada inúmeras vezes pelos Tribunais Pátrios, sendo pacífica a jurisprudência ao afirmar que constitui direito do poupador o pagamento da diferença de correção monetária entre os índices de 26,06% (junho de 1987), 42,72% (janeiro de 1989), 84,32% (março de 1990), 21,87% (fevereiro de 1991) e os índices diversos aplicados sobre o saldo das contas de poupança.

Nada obstante, a alteração passou a surtir efeito tão somente em julho, uma vez que os lançamentos do mês subsequente eram feitos na última quinzena do mês anterior. Sendo assim, tendo a lei sido aprovada no fim de maio, os lançamentos de junho já haviam sido perfectibilizados.

Em síntese, as cadernetas de poupanças cujos valores não superavam
NCz
$ 50 mil teriam direito à remuneração em abril com espeque no IPC de março (84,32%); em maio, com base no IPC de abril (44,80%); e junho, com base no IPC de maio (7,87%).

A questão referente aos planos econômicos no que atine às remunerações devidas aos poupadores foi enfrentada inúmeras vezes pelos Tribunais Pátrios, sendo pacífica a jurisprudência ao afirmar que constitui direito do poupador o pagamento da diferença de correção monetária entre os índices de 26,06% (junho de 1987), 42,72% (janeiro de 1989), 84,32% (março de 1990), 21,87% (fevereiro de 1991) e os índices diversos aplicados sobre o saldo das contas de poupança.

Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor juntou aos autos extratos bancários e comprovantes de depósito (Id. 67110123 - Pág. 24/25).

O extrato bancário referente
a
conta 4-736-129/P, consta saldo de 410.292,20 em 09/09/1988 (Id. 67110123 - Pág. 24). Na sequência, depara-se com comprovante de depósito na conta 22943-1 no valor de 100.000,00 em 11/07/1984 (Id. 67110123 - Pág. 24). Ainda, há comprovante de depósito na conta 7023913-2 no valor de 8.000,00 em 31/01/1990 (Id. 67110123 - Pág. 25). Por fim, há extrato bancário da conta 4.337-0 com saldo de 1.860,74 no dia 19/08/1986 (Id. 67110123 - Pág. 25).

Frisa-se que para o fim de conferência dos valores e datas, este juízo promoveu nova digitalização das referidas páginas, prezando por maior qualidade da imagem, conforme anexos.

Não obstante os documentos anexos aos autos, a parte-requerida deixou de efetuar a juntada dos extratos bancários a fim de permitir a conferência da (in
)existência
de saldo de conta poupança.

Por isso, diante do decurso de prazo sem a exibição de extratos bancários pelo requerido,
admite-se
como verdadeiros os fatos, reconhecendo o depósito bancário de 8.000,00 em conta poupança n. 7023913-2, de titularidade do autor, remetidos em 31/01/90 (Id. 67110123 - Pág. 25)

Destaca-se que quanto aos demais documentos e extratos acostados na inicial, estes são pretéritos ao Plano Collor I, respectivamente a movimentação de 10/08/88 a 12/09/88, depósito efetuado em 11/07/84, e saldo em 19/08/86, e não são suficientes a demonstrar a existência de saldo bancário (Id. 67110123 - Pág. 24/25).

Portanto, a procedência da pretensão da parte autora é medida impositiva, todavia, os cálculos dos valores devidos deverão ser realizados por ocasião da fase de cumprimento da obrigação, a qual será proferida em observância ao princípio da correlação, mas em conformidade com os termos e índices fixados pela jurisprudência.

Ante o exposto, JULGA-SE parcialmente procedente o pedido contido na exordial, e condena-se o requerido a pagar à parte-autora a quantia relativa à diferença de correção monetária entre os
IPC's
de 84,32% (março a junho de 1990) e os índices diversos aplicados sobre o saldo da conta poupança n. 7023913-2.

Consequentemente, extingue-se o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, deverá ser devidamente atualizado, com a incidência de correção monetária pelo IPC e juros remuneratórios incidentes de 0,5% (meio por cento) a.m., desde a ocorrência dos expurgos até o efetivo pagamento, assim como de juros moratórios de 1%, desde a data da
citação.
(...)
”

Inconformado, o apelante visa
a
reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, vejo que
o
Apelante pugna a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e § 3º, I e II, é categórica ao
dispor
:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil
.
(...)
”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, a
questão de mérito
de inexistência de direito adquirido e da aplicação imediata das normas monetárias vigentes, necessário
pontuar
que a correção dos valores existentes em contas poupança deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, como bem consignado na sentença.

Contudo,
denota-se que no âmbito do Recurso Especial n.º 1.107.201/DF, restaram definidas as seguintes teses uniformizadoras:

“(
...)
5ª)
Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos
arts
. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de
março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta;
ressalva se
, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em
NCz
$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo como disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.
(...)”

Assim, a parte autora
tem o direito adquirido de ter sua caderneta de poupança corrigida pelos índices vigentes na época em que os depósitos foram realizados, conforme determina o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Dessa forma, não se aplica a ela a legislação posterior que alterou esses índices.

Além disso, c
omo a conta da
parte apelada
foi aberta antes da Medida Provisória nº 172/1990 — que passou a corrigir os saldos por meio da BTN Fiscal e juros de 0,5% ao mês —, é lícita a condenação do banco a pagar as diferenças decorrentes da aplicação dos índices incorretos. Os valores exatos serão apurados na fase de liquidação
de sentença, como mencionado.

Quanto
a
alegação de julgamento
ultra petita,
entendo que essa tese também não prospera, pois os índices discutidos inserem-se na própria causa de pedir da ação de cobrança de expurgos inflacionários. Ademais, o STJ reconhece expressamente o direito ao recebimento da
diferença correspondente aos percentuais de abril e maio de 1990, não havendo que se falar em afastamento da condenação.

Nessa mesma linha, não assiste razão ao apelante quanto à alegada prescrição quin
quenal dos juros remuneratórios e sua aplicação cumulada
com os juros moratórios
.

Apesar do esforço argumentativo do apelante, o STJ já se manifestou no sentido de que
“
a ação de cobrança de diferença de correção monetária de saldo de caderneta de

poupança
prescreve em vinte anos”.
(
REsp
.
nº 200.203/SP - Relator: Ministro Barros

Monteiro - Data Julgamento: 05/05/2003).

Neste caso, a discussão não é sobre pagamentos acessórios, mas sobre o próprio crédito principal, ou seja,
o valor que deveria ter sido pago corretamente.

Por isso, não se aplica a prescrição quinquenal (de cinco
anos) prevista no artigo 178, §

10, III, do
CC/1916 e tampouco a trienal apontada na Apelação como adequada (art. 206, §

3º, inciso III, CC/2002)
.

Isso porque os juros remuneratórios e a correção monetária, que incidem mensalmente e são capitalizados, são incorporados ao saldo da poupança, perdendo o caráter de acessórios e, consequentemente, atraindo o prazo prescricional
vintenário
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - REJEITADA - NÃO ACOLHIMENTO
- REJEIÇÃO CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO VERÃO - DIREITO ADQUIRIDO - RECONHECIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE. -
A prescrição das ações de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança é
vintenária
,
diante da existência de direito pessoal, pois a incidência da correção monetária e de juros remuneratórios integra o próprio crédito do poupador, perdendo a sua natureza de prestação acessória -
Os contratos de caderneta de poupança devem observar o pactuado entre as partes, bem como a legislação vigente à época, não podendo sofrer modificação em virtude de atos normativos promulgados posteriormente - Os poupadores têm o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento - Preliminares de ilegitimidade passiva e
prejudicial de prescrição rejeitadas
. Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 28771769820088130024, Relator
.:

Des .
(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024)

(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – AÇÃO DE CUNHO PESSOAL AINDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE
2002 – PRAZO
PRESCRICIONAL INTERROMPIDO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – PRESCRIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – TAMBÉM AFASTADA – ACESSÓRIO QUE AGREGA AO PRINCIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – MATÉRIA CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – MÉRITO – DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLANO COLLOR II: 20,21% RELATIVO AO BTN – TEMA REPETITIVO 304 –
JUROS REMUNERATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CUMULAÇÃO ADMITIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Plano Collor II:
REsp
nº 1.147.595/RS – Tema Repetitivo 304: "Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21%* o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei
n .
8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1 .1991, convertida na Lei n. 8.177/91". Os juros remuneratórios de conta de poupança, agregam-se ao capital, perdendo, assim, a natureza de acessórios, pelo que também possuem prescrição
vintenária
.

Juros
remuneratórios e moratórios: "
[...]
Os
poupadores têm o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação.

Precedentes [...]" (
AgInt
no
AREsp
n. 301.065/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 4/10/2022); "
[...]
Viável
a cumulação de juros remuneratórios e moratórios
, como já reconheceu o STJ no Recurso Especial 1.291.344, da lavra do eminente Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
14.2 .2014. Juros com diversos pressupostos
[...]" (
AgRg
no
REsp
n. 1.261.146/SP, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe
de 22/3/2019
) .
(TJ-MS - Apelação Cível: 0831679-74.2020.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 12/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2024)

(g. n.)

Dessa forma, não há que se falar em inadequação da sentença quanto
a
aplicação e termo inicial da correção monetária, juros moratórios e remuneratórios.

Assim
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
BANCO
BRADESCO
S/A
,
mantendo
incólume
a sentença.

No mais,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art.
85,§
11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025